Tribunal: TJDFT
Processo: 0718973-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Processo : 0718973-24.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face da decisão (id. 124977769 dos autos originários no 0713484-37.2021.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que não conheceu da exceção de pré-executividade, face a inadequação da via eleita, e rejeitou a impugnação à penhora. O agravante busca “a liberação dos valores bloqueados ilegalmente” em sua conta corrente via SISBAJUD, sob o argumento de que a constrição atingiu verba salarial. Todavia, conforme anotado na decisão atacada (id. 124977769 na origem), “No que tange à penhora, foi certificado no ID 117910434 o desbloqueio do numerário atingido pela ordem emitida pelo sistema SISBAJUD, posto irrisório em face do débito executado”, evidenciando a ausência de valores bloqueados e o esvaziamento das razões deste recurso. Intimado, o agravante informou o desbloqueio dos valores e manifestou pelo desinteresse no prosseguimento do recurso (id. 36788604). Assim, diante desse contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, carecendo o agravante de interesse recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator